Tribunal: STF
Processo: Rcl 39411
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004031-68.2018.8.26.0405, que, ao confirmar a reprovação da parte reclamante, no exame psicotécnico no concurso público para provimento de cargos de Guarda Civil Municipal, teria violado o entendimento proferido quando dos Temas 338 e 1009 da repercussão geral.
    Afirma-se que se submeteu ao referido concurso público e o edital do certame previa a realização de uma fase para avaliação psicológica dos candidatos. Em um primeiro momento foi reprovado. Após a interposição de recurso administrativo, foi submetido a outro exame, dessa vez com a assessoria de mais um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Este profissional considerou o candidato apto. 
    Contudo, com a publicação de novos resultados, verificou-se não constar na lista dos aprovados. Não obstante a interposição de novo recurso, o candidato permaneceu reprovado nessa fase do concurso. 
    Esses foram os motivos incitadores para a impetração do mandado de segurança, o qual foi denego pela Corte Estadual de Justiça. 
    Inconformado com a decisão do mandamus, o reclamante interpôs recurso extraordinário e agravo da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, cuja conclusão foi pelo desprovimento com fundamento no Tema 338. 
    Defende-se que a interpretação dada ao citado tema estaria equivocada e também deixou-se de considerar o Tema 1.009 que prevê: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (eDOC 1, p. 6). 
    Dessa forma, diante do que entende ser a inobservância da interpretação correta das teses já discutidas em repercussão geral, requer seja julgada procedente esta ação. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    Defiro a gratuidade da justiça (eDOC 1, p. 12).
    A reclamação constitucional é cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões (artigo 102, inciso I, alínea ‘l’ da Constituição Federal), ou em caso de descumprimento e aplicação equivocada de Súmula Vinculante (art. 103-A, §3º do texto constitucional).
    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante tem como causa de pedir o alegado descumprimento dos Tema 338 e 1.009.
    Da análise dos autos, contudo, entendo não haver violação ao conteúdo dos referidos paradigmas. Isso porque ao denegar a segurança, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu (eDOC3, p. 194): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITURA DE OSASCO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EDITAL. Sentença que, cassando a liminar, denegou a segurança e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), ao fundamento de que a via processual eleita seria inidônea. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Apesar de ser a ação mandamental considerada idônea para os fins pretendidos pelo impetrante, não se vislumbrou ilegalidade. Avaliação psicológica respaldada pela lei (LCM 137/05) e pela jurisprudência do STF (Súm. Vinculante 44). Candidato considerado inapto e que sofreu o indeferimento do recurso administrativo, instruído com novo laudo, que o considerou apto ao porte de arma de fogo. Discricionariedade da Administração para analisar as razões e os documentos recursais. Ausência de impugnação quanto aos elementos objetivos da avaliação, apesar da realização de entrevista devolutiva pelo profissional avaliador. Subjetividade que também é inerente à espécie de avaliação. Precedentes desta Corte. Sentença mantida, embora por outros fundamentos. 
    Recurso não provido.” 
    A inadmissibilidade do extraordinário e a confirmação do agravo interno consideraram que o acórdão recorrido está em harmonia com o decidido nas teses paradigmas, pois o fundamento utilizado se adequou às exigências dos temas. Nesse sentido, transcrevo (eDOC 4, pp. 5 e 6): 
    “Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de recursos seriais, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo inadmissível, a teor do art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede. 
    Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V. Acórdão da Turma Julgadora convergente à aplicação da tese na sistemática dos repetitivos - verbis: 
    ‘Além disso, o fato de ter havido assessoramento por outro psicólogo credenciado pela Polícia Federal, com a elaboração de laudo concluindo pela aptidão, não implica, obrigatória e necessariamente, a sua aceitação e a consequente rejeição da primeira avaliação, pois tanto não havia previsão normativa nesse sentido (fl. 46), uma vez que o novo laudo serviria apenas para “fornecer o subsídio necessário à autoridade competente” (item 12.8) para fins decisórios, quanto não havia a devida fundamentação (item 12.7), tendo em vista ter se limitado a avaliar o apelante como “apto para manusear arma de fogo” (fl. 105) sem especificar as razões ou considerar o seu desempenho sobre os elementos ou instrumentos objetivos validados pelo órgão de classe e chancelados pela autoridade policia (item 12.4.1).
    Assim, considerando-se que o apelante não impugnou pontualmente a análise quanto a esses pontos da primeira avaliação psicológica, mesmo tendo sido realizada a entrevista devolutiva, na qual o profissional avaliador fornece ao solicitante as razões técnicas pelas quais levaram-no à não recomendação, e estando esse tipo de capacitação previsto em lei, conforme orientação jurisprudencial e constitucional, verifica-se que havia inúmeros elementos objetivos a serem utilizados, e que os elementos subjetivos são inerentes a esse tipo de avaliação, tornando-se inviável ignorá-los, até porque guarda estreita relação com a individualidade de cada pessoa.’ (fls. 200/201).
    Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.” 
    Dessa forma, não se verifica a apontada má aplicação do Tema 338 ou 1.009, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de suas rati decidendi, ou seja, a possibilidade de usar a via judicial quando por reiteradas vezes a Administração tiver negado o mesmo direito pretendido a outros beneficiários.
    Ademais, relembro que, para alterar o entendimento fundamentado na decisão atacada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, para o que não se presta a reclamação.
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
      Documento assinado digitalmente